Tribunal: TJES
Processo: 0005108-33.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005108-33.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO ULIANA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO SANEADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo;

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a averbação do protesto contra alienação de bens, ainda que reconhecida A sua impenhorabilidade legal, consignando que “
A simples averbação premonitória em matrícula de bem imóvel reconhecido como bem de família não importa prejuízo a tal característica do imóvel, visto que apenas permitirá a publicidade de que corre perante o judiciário ação executiva que objetiva obter o pagamento através de patrimônio do titular do domínio do imóvel
” (REsp n. 1.760.869/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 19/04/2022);

3. Omissão saneada. Embargos acolhidos.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0005108-33.2019.8.08.0035

Embargante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Espírito Santo

Embargado: Paulo Sérgio Uliana

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Espírito Santo contra o acórdão (Id 8496900) que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de Paulo Sérgio Uliana, reconhecendo a impenhorabilidade da sua propriedade rural.

Em suas razões (Id 8761825), o embargante aponta ocorrência de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que o voto condutor não se pronunciou sobre a realização da averbação premonitória para fins de aplicabilidade do art. 1.722 do Código Civil.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo.

A embargante se insurge contra o acórdão (Id 8496900) que conheceu e deu provimento à apelação cível interposta por Paulo Sérgio Uliana para, reformando a sentença recorrida, acolher os embargos à execução, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição.

Para tanto, a recorrente aponta omissão no voto condutor, sob o argumento de que houve manifestação sobre a realização da averbação premonitória para fins de aplicabilidade do art. 1.722 do Código Civil.

De fato, assiste razão à embargante, tendo em vista que o ponto suscitado não foram objetos de pronunciamento da Câmara.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento admitindo a averbação do protesto contra alienação de bens, ainda que reconhecida a sua impenhorabilidade legal, consignando que “
A simples averbação premonitória em matrícula de bem imóvel reconhecido como bem de família não importa prejuízo a tal característica do imóvel, visto que apenas permitirá a publicidade de que corre perante o judiciário ação executiva que objetiva obter o pagamento através de patrimônio do titular do domínio do imóvel
” (REsp n. 1.760.869/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 19/04/2022).

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. LEGÍTIMO INTERESSE. NÃO PREJUDICIALIDADE DA EFETIVA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto contra alienação de bem, está dentro do poder geral de cautela do juiz (art. 798, CPC) e se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais adquirentes" (EREsp 440.837/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro BARROS MONTEIRO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2006, DJ 28/05/2007). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o protesto contra a alienação de bens, previsto no art. 869 do CPC/1973 (art. 301 do CPC/2015), pressupõe dois requisitos: legítimo interesse e não prejudicialidade efetiva da medida. Precedentes. 3. Em relação ao bem de família, o protesto contra alienação de bens não possui o objetivo de obstar ou anular o negócio jurídico de venda do imóvel impenhorável, mas somente de informar terceiros de boa-fé a respeito da pretensão do credor de penhora do bem, na hipótese de afastamento da proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990. 4. Assim, estão presentes os pressupostos para o protesto contra a alienação de bens, tendo em vista que a publicidade da pretensão é essencial para proteção de terceiros de boa-fé e preservação do direito do executante de futura constrição do imóvel, no caso da perda da qualidade de bem de família. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.236.057/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

Nesse passo, com a possibilidade de extinção da condição de bem de família na forma do art. 1.722 do Código Civil, é admitida a averbação premonitória da ação a fim de proteger terceiros de boa-fé.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração
para, saneando a omissão, autorizar a averbação premonitória da existência da presente ação na matrícula do imóvel objeto da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 16.09.2024 a 20.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto da e. Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.